Tribunal: TJDFT
Processo: 0002385-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada. Repouso Noturno. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Se consta expressamente na denúncia que o furto se deu por escalada e há provas nesse sentido – confissão extrajudicial e depoimento de testemunhas –, não se afasta a qualificadora.
2 – A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
3 - A causa de aumento de pena do repouso noturno incide tanto no furto simples como no qualificado. Não existe incompatibilidade entre a causa de aumento e as qualificadoras, que são circunstâncias diversas e incidem em diferentes momentos da aplicação.
4 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 – Apelação provida em parte.